Tribunal: STF
Processo: AI 460238
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade a suprir: caráter infringente e manifestamente
protelatório: rejeição e aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr., art. 538, parágrafo único)